Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-88.2019.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-88.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (APELADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (APELANTE), ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0000810-88.2019.811.0078

Apelante:
Espolio de Onei Edio Giongo representado por sua inventariante Dilce Aparecida Paludo Giongo
.

Apelado:
Valdisnei José Giongo

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS
– PRETENSÃO DE OBSTAR EVENTUAL ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUE JÁ CONSTA NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO – EVENTUAL VENDA QUE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DE PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser julgada improcedente a Cautelar de Protesto contra alienação de bens, que tem por objeto obstar eventual alienação de imóvel que já integra as primeiras declarações de Inventário ainda em trâmite, porquanto eventual alienação já dependerá da autorização do Juízo do Inventário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000810-88.2019.8.11.0078

APELANTE: DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO

APELADO: VALDISNEI JOSE GIONGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Espolio de Onei Edio Giongo representado por sua inventariante Dilce Aparecida Paludo Giongo
.

AÇÃO:

Ação Cautelar de Protesto
Contra Alienação de Bens
no
810-88.2019.811.0078, código no 117517,
proposta por
Valdisnei José Giongo
, em face do
Espolio de Onei Edio Giongo representado por sua inventariante Dilce Aparecida Paludo Giongo
, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única da Comarca de Sapezal)
:
julgou procedente
a ação, determinou a averbação, da existência desta Ação, na matrícula 3232 do CRI de Sapezal, do imóvel objeto desta lide, registrado em nome do
de cujus Onei Edio Giongo
.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Defende a falta de interesse de agir, ao argumento de que os bens e dívidas, inclusive a que deu suporte para as alegações do autor apelado (aval em Cédula Rural), do Espólio de
Onei Edio Giongo
já estão informados no pretérito Inventário no 0002652-74.2017.811.0078, código no 102083, em trâmite na Comarca de Sapezal, além de ser solvente o referido Espólio.

Argui que os bens do Espólio sequer podem ser alienados sem autorização judicial, bem assim, que apesar da dificuldade de liquidez, os bens do Espólio, no total de R$15.000.000,00, são suficientes para saldar todas as dívidas.

Argumenta que, ademais, o autor apelado, sequer sofreu diminuição em seu patrimônio, em especial porque não teve que pagar nenhuma das Cédulas Rurais em que figurou como avalista do Sr.
Onei Edio Giongo
.

Após arguir inexistência de dilapidação do patrimônio do
de cujus
, defende o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 39213982, em que o apelado defende o desprovimento do apelo e a condenação do Espólio requerido por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020